Tribunal: TJPA
Processo: 0800595-94.2023.8.14.0130
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800595-94.2023.8.14.0130

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ULIANÓPOLIS

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

INTERESSADO: NATALY SAYARA CASTRO MAGALHAES, WILLIAN MARQUES SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800595-94.2023.8.14.0130

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA E JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS/PA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1º, § 1°, DA LEI N° 12.850/2013. Inexistência de elementos probatórios capazes de demonstrar a associação estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, características necessárias para a configuração de organização criminosa, art. 1º, § 1º, da Lei n.º 12.850/2013. Conflito procedente. Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Des.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800595-94.2023.8.14.0130

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA em face do MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA.

Narram os autos que “no dia 27/06/2023, na cidade de Ulianópolis-PA, foi realizada a primeira fase da “Operação Resposta”, que visava coibir a ação de grupos criminosos, o crime de tráfico e drogas e os demais crimes. Durante a operação, a equipe policial recebeu informação de que em uma residência localizada na Rua do Mercado, nº 100, Bairro Palmeiras, seria um ponto de venda de droga. Chegando à residência, foram encontradas 32 (trinta e dois) papelotes de substância conhecida como crack, 15 (quinze) petecas de substância conhecida como maconha, uma quantidade de maconha pesando 35 (trinta e cinco) gramas, 02 (dois) saquinhos zip com maconha, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) caderno de contabilidade do tráfico, 03 (três) estojos calibre 38, 01 (um) estojo calibre 36, 04 (quatro) tubos de papel filme e 04 (quatro) celulares. Então, os nacionais NATALY SAYARA CASTRO MAGALHÃES e WILLIAN MARQUES SOUZA foram presos em flagrante pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. (...).”

O MM. Juízo Suscitado entendeu que “estão sendo investigados mais de 04 (quatro) pessoas, todos (ou praticamente todos) com vínculos ligados à facção criminosa Comando Vermelho, o que corresponde ao número mínimo de integrantes para os fins do que determina a lei para caracterização de uma Organização Criminosa.”

Por sua vez, o MM. Juízo da Vara Especializada/Suscitante afirma não ser o caso de organização, pois “estão manifestamente ausentes os requisitos de estabilidade ou permanência, divisão de tarefas e de organização estruturalmente ordenada entre os membros do grupo criminoso.”

Parecer ministerial pela procedência do presente conflito, devendo os autos retornar à Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA para processamento e julgamento do feito.

É o relatório. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do conflito, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalto que a autoridade policial informou ao MM. Juízo Suscitado que a prisão em flagrante que ensejou o presente processo judicial não possui vinculação fática com o processo de n° 0800577-73.2023.8.14.0130, bem como inexiste conexão. Informou, ainda, que apesar dos esforços despendidos não foi possível identificar traços de organização criminosa. (id-15524333)

Em manifestação de id-15524334 o MP/GAECO entende que não estão presentes os requisitos mínimos para a caracterização de uma organização criminosa. Informa que o flagrante realizado se refere a um procedimento policial simples de tráfico de drogas, não estando caracterizada a competência da Vara Especializada.

Desta forma,
a priori
, não vislumbro nos autos qualquer prova do crime de organização criminosa, havendo, tão somente, a apreensão de drogas com os flagranteados.

A lei do crime organizado, Lei nº
12.850/2013,
assim dispõe:

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§1° Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

In casu
, não vislumbro os requisitos acima elencados. Ademais,
considerando-se que os elementos probatórios contidos nos autos não são capazes de demonstrar que o indiciado agia em associação estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, características essas necessárias para a configuração de organização criminosa, art. 1º, § 1º, da Lei n.º 12.850/2013, não há que se falar em competência da vara especializada para processamento e julgamento do feito.

Ressalto que,
in casu
, não se mostra nítida a estruturação de tarefas, não se notando sequer hierarquia entre os envolvidos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL E JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA. INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional Convenção de Palermo e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013.
Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc.
Se as informações narram, por ora, o cometimento de crimes em reunião de mais de quatro pessoas, sem as características de organizações criminosas, há delitos cometidos por associação criminosa, previsto em lei geral, o que afasta a competência da Vara Especializada. 2. No caso vertente, as investigações ainda não cessaram, e sequer houve indiciamento, uma vez que a conduta dos sujeitos identificados ainda não foi especificada, havendo, ainda, a possibilidade da participação de demais envolvidos. 3. CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA para processar e julgar o feito. Decisão unânime. (TJPA - Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-03-14) (DESTAQUEI)

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ. APLICAÇÃO DO ART. 66 DA LEI DE JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1O, §1°, DA LEI N° 12.850/2013.
No caso em questão, não há número mínimo necessário de agentes à configuração de uma organização criminosa, bem como certa estruturação de tarefas, não se notando hierarquia entre os envolvidos, estando claro, tão somente, ação em conjunto voltada à facilitação de fugas.
CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO JUÍZO SUSCITADO, JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO. (TJPA, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-15, Publicado em 2019-04-17) (destaquei)

Sendo assim, o cometimento do crime em questão não revela qualquer característica especial ou estruturação hierarquizada capaz de demonstrar a existência de uma organização apta a atrair a competência da Vara de combate ao crime organizado.

Ante o exposto, conheço do conflito, e na esteira do parecer ministerial julgo-o procedente para declarar a competência do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA.

É o voto.

Belém, 07/02/2024